Tribunal: TJES
Processo: 5000790-60.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000790-60.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: OTAVIO HENRIQUE VIANA DE OLIVEIRA PINTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
MENTA:
HABEAS CORPUS
– ARTIGO
S
33
E 35
, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROVIMENTO.
PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE NO PRESENTE CASO.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART. 319, DO CPP. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO ACOLHIDA. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE
E QUE NECESSITA DE CIRURGIA
. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO.
ORDEM DENEGADA.

1.
Imputou-se ao paciente a suposta prática dos crimes dispostos nos art. 33,
caput,
e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.
2.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta, a qual se evidencia diante da quantidade de drogas apreendida (2,7 kg de maconha), além da apreensão de arma de fogo e diversos materiais para embalo de drogas. De igual modo, foi registrada a existência de prova da ocorrência do crime, de indícios suficientes de autoria e, ainda, de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 3. Cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “[...
] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”. 4. Não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta denota que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente. 5. O rito processual, no presente caso, tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte do juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível. Constrangimento ilegal por excesso de prazo não configurado no presente caso. 6. Em relação à alegação de que o paciente é portador de doença grave e necessita de cirurgia, verifica-se que a questão não foi submetida à apreciação do juízo de origem, sendo incabível a apreciação por este Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância e de violação ao princípio do juiz natural. Ademais, o paciente tem sido regularmente submetido a avaliação médica dentro do sistema prisional. 7. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000790-60.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: OTAVIO HENRIQUE VIANA DE OLIVEIRA PINTO

Advogado(s) do reclamante: LIDIANE CRISTINA TORRES DE SANTANA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de o
rdem
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Otávio Henrique Viana de Oliveira Pinto
,
face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Juízo
de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Aracruz
, n
a Ação Penal
nº 0002025-66.2023.8.08.0006.

Narra o impetrante que, em 19 de outubro de 2023, durante o cumprimento de busca e apreensão deferida nos Autos nº 0001927-81.2023.8.08.0006, o paciente foi preso em flagrante delito, diante da prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 12, 329 e 330, todos do Código Penal, o que foi convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia.

Sustenta, nesse particular, a ilegalidade da decisão que manteve a custódia cautelar, haja vista que a sua fundamentação seria inidônea, na medida em que:
(i)
os crimes imputados ao paciente são puníveis com pena de detenção e possuem penas iniciais baixas, de modo que, considerada a sua primariedade e os seus bons antecedentes, o paciente será condenado a pena inferior a um ano, de modo que a manutenção da preventiva também seria desproporcional;
(ii)
a Ação Penal nº 0001211-54.2023.8.08.0006, citada no indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, tem como acusado pessoa diversa do paciente, os quais têm o prenome em comum;
(iii)
por fim, seriam cabíveis as medidas cautelares diversas da prisão dispostas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Diante desses fundamentos,
requer, liminarmente,
a concessão de ordem liberatória,
mediante a
fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art
igo
319, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal,
com a expedição do competente alvará de soltura.
N
o mérito, seja concedida a ordem, co
nfirmando a liminar concedida.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
7306936
, eis que não consta no presente feito informação no sentido de que tenha ocorrido qualquer alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“[...]
No caso concreto, apesar da manifestação inicial do impetrante, em análise perfunctória, própria deste momento processual, verifico estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme razões a seguir.

Conforme se verifica dos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 129, § 12, 329 e 330, todos do Código Penal, razão pela qual resta presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, uma vez que a decisão que decretou a prisão preventiva trouxe a devida fundamentação quanto à existência de
prova da ocorrência do crime
, de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de p
erigo gerado pelo estado de liberdade da paciente
, tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, em razão da
gravidade concreta do delito praticado e do fato de o paciente ter outra ação penal em curso, a evidenciar o risco de reiteração delitiva
.

Confira-se:

‘No presente caso, conforme narra o APFD, os policiais se dirigiram até a casa do autuado, diante da existência de um mandado de busca e apreensão, sendo que, o autuado teria desobedecido à ordem policial, tendo quebrado seu aparelho celular, resistindo ativamente à contenção do policial civil. Sendo que, diante da luta corporal com o autuado, o policial teve os seus dedos cortados. Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, possui o seguinte registro criminal em seu desfavor: 01 inquérito policial, em segredo de justiça, perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz-ES (autos n. 0001927- 81.2023.8.08.0006), sem maiores informações. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal’.

Assim, para a decretação da prisão preventiva houve a devida fundamentação quanto à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
.

Quanto ao
periculum libertatis
, ainda do trecho acima transcrito, denota-se que também houve fundamentação adequada a esse respeito, tendo o magistrado salientado a necessidade da constrição cautelar com o escopo de
resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e do fato de o paciente ter outra ação penal em curso, a evidenciar o risco de reiteração delitiva.

Especificamente quanto à gravidade concreta da conduta, entendo pertinente destacar que foi expressamente consignado no Boletim de Ocorrência que, dada a gravidade dos atos praticados pelo paciente,

houve o real risco de que ele e seus genitores

(também processados pelos crimes dos artigos 329 e 330, do Código Penal)
tomassem as armas de fogo e o spark (dispositivo não letal) dos investigadores de polícia e atentassem contra as suas vidas.
Vejamos:

‘Otávio ignorou reiteradamente as ordens emanadas e foi rapidamente em direção ao banheiro, onde retirou o celular do seu bolso, quebrou e arremessou no vaso sanitário enquanto resistia ativamente a contenção do investigador Hyago de Sá, que a todo momento tentou conter Otávio, sendo que na luta corporal o policial teve os dedos da sua mão cortado. De modo igual, no momento em que a equipe presidida pela autoridade policial Dra. Amanda da Silva Barbosa dava ordens de comando para que Otávio Cessasse seus intentos, os genitores de Otávio, o senhor Rainer de Oliveira Pinto e a senhora Ana Lucia Dias Viana de Oliveira, foram em direção aos investigadores Luiz Fernando Rangel e Olavo Coutinho, sendo que a todo momento desobedeciam e resistiam à atuação policial, tendo a senhora Ana Lucia Dias segurado a Spark do policial Luiz Fernando com as mãos com o intuito de não deixá-lo se aproximar de Otávio Henrique para contê-lo. Bem como o senhor Rainer de Oliveira Pinto segurava, empurrava e desobedecia as ordens da equipe e do investigador Olavo L Coutinho com o mesmo objetivo, qual seja, impedir que a equipe contesse e algemasse Otávio Henrique.
Desse modo, houve sério risco dos agressores tomarem as armas de fogo dos policiais e atentar contra suas vidas’.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
‘
a gravidade concreta da conduta,

reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. [...] (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022)’.

Não fosse o bastante, conforme destacado na decisão que decretou a prisão, o paciente responde a outra ação penal, o que também evidencia o risco de reiteração delitiva, conforme iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ANÁLISE NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIM DA INSTRUÇÃO. SÚMULA N. 52/STJ. GRAVIDADE CONCRETA. PROPENSÃO À REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 5.

Destaca-se que registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (RHC n. 100.793/RR, Sexta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 23/10/2018).
No mesmo sentido: RHC n. 106.136/DF, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe 1º/3/2019; HC n. 479.323/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 11/3/2019; HC n. 441.396/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe 14/2/2019.6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, n ão se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS - 5ª T. - unânime - rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJPE) - DJe 11/9/2015 e HC n. 313.977/AL - 6ª T. - unânime - rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 16/3/2015. 7 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 839.157/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

No ponto, destaco que assiste razão à impetrante quando afirma que a Ação Penal nº 0001211-54.2023.8.08.0006 diz respeito a outra pessoa com o mesmo prenome do paciente.

Não obstante isso, remanesce o trâmite da Ação Penal nº 0001927-81.2023.8.08.0006, em que foi expedido mandado de busca e apreensão mencionado no presente feito.

De toda sorte, o resultado do laudo pericial dos materiais apreendidos por ocasião da busca e apreensão, no sentido de que
‘
não foi possível extrair dados da memória interna do celular encaminhado [...] visto que o mesmo encontrava-se com muitos danos físicos’
e que
‘
não foram encontrados cenas ou conteúdos pornográficos envolvendo criança e/ou adolescente nos pen drives encaminhados’
,
deverá ser apreciado pelo juízo do conhecimento na própria Ação Penal nº 0001927-81.2023.8.08.0006.

Por essas razões, entendo que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e do risco de reiteração delitiva, de modo que estão presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar no constrangimento ilegal aventado pela impetrante.

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denotam que a ordem pública e aplicação da lei penal não estariam acauteladas com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
‘
mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)’
.

Por fim, também não merece acolhimento a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva se considerada a eventual pena a ser aplicada.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono em afirmar que
‘
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de
prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
(e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.
[...]
(AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.
)’.

Assim, somente após a cognição exauriente dos fatos e das provas pelo juízo
a quo
é que se poderá definir, em caso de condenação, o
quantum
da pena e qual o regime inicial a ser fixado para o seu cumprimento.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
[...]”.

Nesse mesmo sentido foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme trechos a seguir destacados:

“Ab initio, observa-se que o Juízo impetrado fundamentou concretamente a manutenção da ordem de prisão preventiva do paciente, explicitando os argumentos pertinentes pelos quais a medida constritiva permanece necessária à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, consoante a periculosidade extraída do caso concreto, especialmente o risco real de que o paciente e seus genitores tivessem tomassem as armas de fogo e o spark dos investigadores de polícia e atentado contra suas vidas.

Ademais, verifica-se do caderno processual que a motivação da custódia é extraída dos contornos fáticos do ilícito cometido e das circunstâncias pessoais do paciente, notadamente quanto à gravidade concreta do crime, bem como o risco de reiteração delitiva, circunstâncias essas que constituem um panorama que, indubitavelmente, legitima a prisão preventiva imposta ao paciente, consideradas as suspeitas que pairam sobre ele. [...]”.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 22 de março de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)